Tribunal: TJDFT
Processo: 0002629-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002629-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAYTON DE FREITAS VIDAL RECORRIDO: JURACI PESSOA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUESTÕES DEBATIDAS NO PROCESSO NÃO ENFRENTADAS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A apreciação incompleta das questões debatidas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade da sentença em decorrência do efeito devolutivo assegurado pelo artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade por julgamento citra petita. 2. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença desconstituída. Unânime O recorrente alega haver dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão do TJGO prolatado no processo 004799-22.2015.8.09.0113, bem como de julgados do STJ. Sustenta, ainda, não haver qualquer nulidade da sentença por julgamento citra petita, uma vez que houve o devido pronunciamento por parte do juiz de piso acerca de todas as questões suscitadas pelas partes e relevantes para o seu convencimento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Suellen Lunguinho do Nascimento, OAB/DF 60.821. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessadivergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no AREsp 1726284/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não mereceria prosseguir, pois verificar a existência ou não, de julgamento citra petita, necessário seria o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em atenção ao ID 25781218-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Suellen Lunguinho do Nascimento, OAB/DF 60.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003